Tribunal: TJMT
Processo: 1021509-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021509-89.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Imissão, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO GALVAO DE FRANCA - CPF: 602.951.808-97 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA CECOLIN GALVAO DE FRANCA - CPF: 046.754.658-46 (EMBARGADO), GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - CPF: 215.218.478-51 (ADVOGADO), MARINA CAETANO SARRAF GALRAO - CPF: 434.427.158-06 (ADVOGADO), RODRIGO CELEGHINI ROSA VICENTE - CPF: 430.938.558-37 (ADVOGADO), HE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 26.311.250/0001-36 (EMBARGANTE), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - CPF: 368.118.218-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO – VALIDADE – ART. 248, §4o, DO CPC – ALEGAÇÃO DE DIVERSOS VÍCIOS, FUNDAMENTADOS EM PREMISSAS EQUIVOCADAS – VÍCIOS INEXISTENTES – CLARA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não identificados no acórdão embargado.

2. “
Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, sendo dispensada, entretanto, que a notificação pessoal tenha sido recebida pelo próprio devedor”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.063.991/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

3.

Não há que se falar em julgamento fundado em premissas equivocadas, porquanto os fatos foram analisados adequadamente à luz da legislação vigente e do entendimento jurisprudencial pátrio, sendo evidente que, no caso em apreço, a embargante não está de acordo com o resultado do julgamento e se utiliza da via recursal inadequada para se insurgir.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
HE Participações Ltda.

contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação interpostos por
Fernando Galvão Tavares de França
e
Maria Aparecida Cecolin Galvão de França
, para o fim de reformar as sentenças de primeiro grau e, por consequência, julgar improcedente a ação de nulidade de ato jurídico interposta pela ora embargante e julgar procedente a ação de reintegração de posse proposta pelos agravados.

Nas suas razões recursais, a embargante pontuou a existência dos seguintes vícios no acórdão embargado:

Da omissão existente quanto à análise do pedido de respeito à prevenção existente e da consequente nulidade do julgamento proferido por turma diversa da preventa, sem a devida participação do desembargador relator prevento, Dr. Sebastião Barbosa Farias;

Da nulidade do julgamento pelo desrespeito à sua tramitação para permitir que o douto relator participasse, indevidamente, do julgamento;

Da absurda adoção de diversas premissas equivocadas como razão de decidir;

Do absurdo equívoco cometido quanto à informação da composição societária da embargante, posto que os garantidores do pagamento não são seus sócios, contrariamente ao sustentado pelo douto Relator;

Do absurdo equívoco cometido quanto à informação da intimação pessoal dos garantidores da dívida, posto que isso jamais ocorreu, contrariamente ao sustentado pelo douto Relator;

Do absurdo equívoco cometido pelo douto Relator quanto à informação de que não há elementos nos autos que permita se averiguar se havia - ou não - suspeita de ocultação da Embargante, posto que os registros constantes da matrícula do imóvel, que possuem fé pública, comprovam o equivocado procedimento adotado;

Da conclusão equivocada;

Da prevalência da norma específica sobre a norma geral e da obscuridade com relação à revogação do § 1o e do § 3o do artigo 26 da Lei n.o 9.514/97;

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (Id. 86696982).

Diante disso, a embargante interpôs recurso especial, apontando
violação aos artigos 248, §§ 2o e 4o, 489, II, e § 1o, IV, 1.022, I e II, todos do Código Processo Civil; artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei n. 9.514/97; artigo 104, III, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é inválida sua intimação para purgar a mora, uma vez que a intimação se deu na pessoa do porteiro de condomínio edilício, na primeira tentativa e sem que houvesse indícios de ocultação (Id. 89809474).

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, pelo seu desprovimento (Id. 93360484).

Em juízo de admissibilidade, fora negado seguimento ao recurso especial (Id. 95878479), tendo sido interposto pela recorrente HE Participações Ltda. recurso de agravo para o Superior Tribunal de Justiça (Id. 99217470).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (Id. 102436458).

Ao apreciar a questão, a Ministra Maria Isabel Gallotti, no julgamento do Agravo em Recurso Especial no 1.977.624-MT, num primeiro momento, negou provimento ao recurso, por não vislumbrar os vícios apontados pela recorrente (Id. 150074157).

Opostos embargos de declaração contra a aludida decisão, os aclaratórios foram rejeitados (Id. 150074158).

Diante disso, foi interposto, pela recorrente HE Participações Ltda., agravo interno contra a decisão que negou provimento ao agravo, através da qual a Ministra Relatora reconsiderou a decisão agravada para dar parcial provimento ao recurso especial e determinar o retorno dos autos à origem para novo exame dos embargos de declaração, devendo o Tribunal se pronunciar sobre os argumentos levantados pela embargante nos aclaratórios (Id. 150074159).

Opostos embargos de declaração por
Fernando Galvão Tavares de França e Maria Aparecida Cecolin Galvão de França, o recurso fora rejeitado (Id. 150074160).

Com o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça, vieram-me os autos conclusos para cumprimento da decisão proferida pela Instância Superior.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, em nova análise do Agravo em Recurso Especial interposto pela recorrente HE Participações Ltda., o Superior Tribunal de Justiça entendeu por bem em cassar o acórdão que julgou os embargos de declaração, determinando o retorno dos autos para que o Tribunal de origem se pronuncie acerca dos argumentos levantados no referido recurso, bem como reaprecie o caso considerando o entendimento jurisprudencial da Corte Superior.

A Instância Superior apontou, no citado julgamento, que:

“(...)
A parte apontou equívoco: a) quanto à informação da composição societária da embargante, posto que os garantidores do pagamento não são seus sócios, contrariamente ao indicado no acórdão embargado; b) acerca da ausência de intimação pessoal dos garantidores da dívida, porque o aviso de recebimento foi assinado por terceiros; c) no que toca à ausência sequer de suspeita de ocultação a justificar a aplicação do § 3o-B do art. 26, da Lei no 9.514/97; d) negativa de vigência ao disposto no § 1o e no § 3o do art. 26 da Lei no 9.514/97 (fls. 1005/1020). O Tribunal de origem, contudo, permaneceu omisso
.

Os pontos sobre os quais não houve pronunciamento acima indicados, no entanto, são fundamentais para a solução da controvérsia, em especial o apontado equívoco do acórdão sobre a composição societária da pessoa jurídica devedora e a alegada não ocorrência de intimação pessoal dos fiadores (indicados no acórdão como sócios da empresa recorrente).

Acrescente-se que o acórdão recorrido concluiu pela validade da notificação entregue a terceiro sem vínculo com o devedor, com fundamento no art. 248, §§ 2o e 4o, do CPC, deixando de observar o disposto no art. 26, § 3o, da Lei no 9.514/97, que determina que "a intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído".
(Id. 150074159) [Destaquei].

Diante do exposto, passo a reanálise dos embargos de declaração opostos pela embargante HE Participações Ltda., com destaque especial, e item por item, acerca dos pontos considerados omissos pela Instância Superior.

1) Da alegada omissão quanto à análise do pedido de respeito à prevenção existente e da consequente nulidade do julgamento proferido por Turma diversa da preventa e alegada nulidade do julgamento por desrespeito à sua tramitação para permitir que este Relator participasse indevidamente do julgamento:

Inicialmente, a embargante aponta a existência de nulidade do julgamento dos recursos de apelação por este Relator, ao argumento de que o Desembargador Sebastião Barbosa Farias era o Relator prevento para o julgamento da causa, em virtude da conexão com o julgamento do recurso de Apelação na Ação possessória no 1021169-48.2020.811.0000.

Sustenta, ainda, a existência de desrespeito à tramitação do feito, uma vez que, da noite para o dia, os recursos de apelação foram retirados da pauta em que haviam sido incluídos (01 de dezembro de 2020) para serem julgados no dia 24 de dezembro de 2020, ou seja, antes do encerramento da convocação deste Relator, a permitir sua participação no julgamento.

No Recurso Especial interposto e no seu Julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça não houve menção sobre os referidos pontos de insurgência, os quais restaram devidamente esclarecidos no primeiro julgamento dos embargos de declaração opostos, para o qual reporto as partes
.

Apenas para que não restem dúvidas, consoante explicado por ocasião do referido julgamento,
por intermédio das portarias no 596/2020-PRES e no 63/2020-PRES, fui convocado para a integralização da Primeira Câmara de Direito Privado, da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado e da Seção de Direito Privado até o dia 04/12/02020, em atendimento a expediente formulado pelo eminente
Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

Assim sendo, mesmo diante da possível prevenção
Desembargador Sebastião Barbosa Farias,
os recursos de apelação foram distribuídos a minha relatoria em razão da mencionada convocação, não havendo qualquer avocação deliberada de processos por parte deste Relator.

Além disso, a inclusão do processo para julgamento no dia 24/11/2020 ocorreu em decorrência do adiamento do julgamento ocorrido na sessão por videoconferência do dia 17/11/2020 e determinação de inclusão na sessão seguinte, tendo sido a inclusão para julgamento no dia 1o/12/2020 equivocada, conforme certificado no Id. 67314468 por servidor da Secretaria do Colegiado.

Mesmo que assim não fosse, necessário esclarecer que,
ainda que a data da sessão de julgamento seja posterior ao fim da convocação, os processos inclusos em pauta durante o período da convocação do relator serão por ele julgados, mesmo que em sessões posteriores ao fim da referida convocação.

Assim, não há que se falar em nulidade do julgamento ou afronta à legislação em razão do julgamento dos recursos por este Relator.

2) Da alegada adoção de premissas equivocadas como razão de decidir: do equívoco cometido quanto à informação da composição societária da empresa embargante, posto que os garantidores do pagamento não seus sócios:

A embargante pontua que, no acórdão embargado, este relator considerou que Zanone Alves de Carvalho Júnior, André Luiz de Freitas e Cinthia Monteiro Carvelo Fretias são sócios da empresa apelada, o que não condiz com a realidade e contraria a prova dos autos.

Enfatiza que
“
tanto a Certidão Simplificada emitida pela JUCEG, quanto o próprio Contrato Social da Embargante, ambos documentos acostados aos autos conjuntamente com a petição inicial, comprovam que
Zanone Alves de Carvalho Júnior, André Luiz de Freitas e Cinthia Monteiro Carvelo Freitas NÃO são sócios e nem representantes legais da Embargante, sendo incompreensível a origem da premissa adotada pelo douto Relator como razão de decidir.”

Nesse aspecto, especificadamente sobre o aludido ponto, esclareço que o acórdão embargado chegou a esta conclusão em virtude do desalinho de informações expostas pela própria autora e dos documentos que instruem os autos, os quais fazem crer que os fiadores, além de representantes da empresa embargante, são seus sócios de fato.

Inclusive, desde já deixo claro que o meu entendimento é no sentido de que, sendo ou não sócios da empresa, a intimação da embargante para purgar a mora foi valida,
diante do recebimento da correspondência no endereço indicado no próprio contrato por funcionário da portaria,
não havendo que se falar em alteração da conclusão do julgamento do recurso de apelação.

Deveras, infere-se, a partir da certidão simplificada da Junta Comercial do Estado de Goiás, que a empresa HE Participações Ltda. possui como sócios/representantes: HSC Participações Ltda (sócio); Freitas e Freitas participações Ltda (sócio); Jovina Oliveira de Carvalho (representante) e Caio Coelho de Freitas (representante) (Id. 61954993 – 18), mesma informação que também consta no Contrato de Constituição de Sociedade Empresária Limitada (Id. 61954993 – pág. 119).

No entanto, é curioso porque na petição inicial da ação originária consta a informação de que
“a empresa AZ Participações Ltda. cedeu e transferiu a integralidade dos direitos e das obrigações assumidas por força do contrato celebrado com os Requeridos e a ora Requerente”
, sendo que os sócios da empresa AZ Participações Ltda são justamente os fiadores
Zanone Alves de Carvalho Júnior e André Luiz de Freitas, casado com Cinthia Monteiro Carvelo Freitas (Id. 61954990 – pág. 43).

Nota-se, a propósito, que
os fiadores
Zanone Alves de Carvalho Júnior e André Luiz de Freitas, anteriormente, já foram adquirentes da propriedade rural denominada Fazenda Santa Lúcia, conforme consta no Distrato de Contrato Particular de Promessa de Cessão de Direitos Aquisitivos de Imóvel Rural e Compra e Venda Bens Móveis e Semoventes, estando sempre envolvidos nos negócios relacionados à referida propriedade (Id. 61954990 – 26/36).

Inclusive, no recurso de agravo de instrumento no 1000072-60.2018.811.0000, interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse no 0002190-95.2017.811.0053, conexa com a presente ação, consta que, na audiência de conciliação realizada, os fiadores Zanone Alves de Carvalho Júnior e André Luiz de Freitas compareceram como representantes da empresa HE Participações Ltda. (Procuração de Id. 1751337 e Termo de Conciliação de Id. 1793004 – autos no 1000072-60.2018.811.0000).

Ademais, não prospera a alegação da embargante no sentido de que os fiadores não são seus representantes, uma vez que, na própria escritura de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, na cláusula 8a, item 8.2, consta que:

“
A Outorgada Compradora e cada um dos Fiadores desde já se constituem em
recíprocos procuradores
uns dos outros, com poderes – cada um deles, individualmente –
para receberem citações, notificações ou intimações judiciais ou extrajudiciais, em especial para fins do recebimento da intimação prevista no item “5.2”
, acima, de forma que, praticado o ato em qualquer um deles, individualmente, ter-se-á praticado validamente para os demais, a qualquer tempo
. Esta procuração é outorgada em caráter irrevogável e irretratável para os fins do presente instrumento.”
(Id. 61954997 – pág. 67/68) [Destaquei].

Desse modo, independentemente de qual seja a sua composição societária, certo é que os fiadores
Zanone Alves de Carvalho Júnior, André Luiz de Freitas e sua esposa Cinthia Monteiro Carvelo Freitas, são procuradores da HE Participações Ltda, por força da cláusula 8.2 da escritura pública de compra e venda, sendo regular o envio das notificações aos aludidos procuradores, além da representante Jovina de Oliveira Carvalho.

Portanto, não se vislumbra, quanto à aludida questão, qualquer vício que justifique a alteração da conclusão do acórdão embargado.

3) Da alegada adoção de premissas equivocadas como razão de decidir: do equívoco cometido quanto à informação da intimação pessoal dos garantidores da dívida, posto que isso jamais ocorreu:

Adiante, a embargante assevera que o acórdão embargado considerou, nas razões de decidir, que
“
as intimações dos fiadores-procuradores,
feitas em nome de Zanone Alves de Carvalho Júnior, André Luiz de Freitas e Cinthia Monteiro Carvelo Freitas
, que também são sócios da empresa apelada,
FORAM DEVIDAMENTE ASSINADAS POR CADA UM DELES, segundo demonstram os autos.”

Alega, no entanto, que isso jamais ocorreu, uma vez que as notificações para purgar a mora, enviadas por correio através de AR a cada um dos garantidores, não foram recepcionadas por cada um deles, mas, sim, por terceiros, que não são seus procuradores e não os representam.

Enfatiza que
“
que nenhum dos garantidores – que são pessoas físicas – recebeu intimação pessoal para purgar a mora, posto que todas as intimações foram recebidas por terceiros que não possuem poderes de representação de nenhum dos garantidores.”

Acrescenta, ainda, que
“
com relação aos garantidores, pessoas físicas, não houve sequer menção de prática de atos fundados de tentativa de ocultação, sendo manifestamente ilícita a consideração do aperfeiçoamento de sua notificação na pessoa de porteiros de condomínios edilícios.”

Ocorre que, também neste ponto, entendo que razão não assiste a embargante, devendo ser afastadas as suas alegações.

Com efeito, no acórdão embargado, em nenhum momento se alegou que os fiadores recepcionaram
pessoalmente
as notificações enviadas para o correto endereço informado nos autos. A conclusão que se buscou expor foi a de que, de acordo com a legislação de regência, o recebimento dos ARs por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências em condomínio, com a devida assinatura deste, é válida.

Isso porque, nos termos do §3o do artigo 26 da Lei no 9.514/1997,
“a
intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la,
ou pelo correio, com aviso de recebimento
.”

Além disso, o artigo 248 do Código de Processo Civil autoriza o recebimento de correspondência por funcionário responsável, quando se tratar de pessoa jurídica, bem como a entrega a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, quando se tratar de condomínios edilícios, vejamos:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

§ 2o
Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado
a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda,
a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências
.

(...)

§ 4o
Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência
, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”
[Destaquei].

De todo modo, reprisa-se que em nenhum momento se afirmou que os fiadores receberam pessoalmente as notificações, mas que, na presente hipótese, a notificação dos fiadores-procuradores, por correspondência com aviso de recebimento, mostrou-se válida.

Assim, também quanto ao aludido ponto, entendo que as alegações da embargante não possuem o condão de alterar a conclusão do acórdão embargado, até mesmo porque não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

4) Da alegada adoção de premissas equivocadas como razão de decidir: do equívoco cometido quanto à informação de ausência de suspeita de ocultação a justificar a aplicação do §3-B do artigo 26 da Lei no 9.514/97:

A embargante aduz, ainda, que
“
a
INEXISTÊNCIA
de prática de atos de ocultação é comprovada pela própria análise do
Registro n.o 16
da certidão de matrícula do imóvel objeto da lide, pois mencionado registro comprova que houve apenas o envio de
uma única notificação
para purgação da mora enviada por correio mediante AR à Embargante.”

Enfatiza que
“o
procedimento adotado, então, deixa claro que não houve
MOTIVADA SUSPEITA DE OCULTAÇÃO DO FIDUCIANTE, AUFERIDA APÓS A REALIZAÇÃO DE DUAS DILIGÊNCIAS”

procedimento este que é exigido pelo artigo 26, §3o-B, da Lei no 9.514/97.

Conclui que
“
não adotado referido procedimento, inegável que não houve suspeita de ocultação, posto que enviada uma única intimação à Embargante, a qual foi recepcionada por terceiro que não é procurador, gestor ou sócio da Embargante, exatamente como consta da Averbação n.o 16 da Certidão de Matrícula do imóvel objeto da lide.”

No entanto, também neste ponto não merece amparo as alegações da embargante.

Na presente hipótese, a alegada
“
inexistência
de prática de atos de ocultação”
se mostra irrelevante, uma vez que, conforme mencionado no acórdão embargado, nos termos do artigo 248, §§ 2o e 4o, tratando-se a notificada de pessoa jurídica e considerando que a sua localização é em condomínio edilício, é válida a entrega do mandado para funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência,
não sendo exigida a suspeita de ocultação para que a intimação seja considerada válida
.

Inclusive, percebe-se que na presente hipótese o procedimento previsto no artigo 26, § 3o-A, da Lei no 95.14/97, não foi adotado justamente porque não existiu suspeita de ocultação, uma vez que a notificação da empresa se efetivou validamente com o recebimento da correspondência pelo porteiro do condomínio edilício, no endereço informado pela embargante na escritura pública de compra e venda, que, inclusive, é o mesmo endereço informado na petição inicial desta ação.

Inclusive, esse Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1000072-60.2018.811.000, de relatoria da eminente
Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas
, reconheceu a validade da intimação via correio, com aviso de recebimento, na linha no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DESPROVEU O AGRAVO INTERNO –
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O STJ possui entendimento que possibilita a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor quando o devedor é intimado em seu endereço para purgar a mora, mesmo que a notificação não tenha sido entregue em mãos
. 2. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, e não à rediscussão do mérito da causa.”
(TJMT, N.U 1000072-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018) [Destaquei].

Sobre o tema, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de busca e apreensão. 2.
Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, sendo dispensada, entretanto, que a notificação pessoal tenha sido recebida pelo próprio devedor
. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.063.991/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022) [Destaquei].

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI 70/1966. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NO PROCESSO DE RETOMADA DO IMÓVEL.
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA.
CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.
2. Nas hipóteses em que o Tribunal a quo assenta a premissa fática de que a notificação foi entregue no endereço da devedora, é impossível modificar-se esse entendimento em recurso especial para concluir não ter havido a cientificação, em atenção ao enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.108.611/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 26/10/2017) [Destaquei].

Por todo o exposto, não há que se falar em julgamento fundado em premissas equivocadas, porquanto os fatos foram analisados adequadamente à luz da legislação vigente e entendimento jurisprudencial pátrio, sendo evidente que, no caso em apreço, a embargante não está de acordo com o resultado do julgamento e se utiliza da via recursal inadequada para se insurgir.

5) Da alegada prevalência da norma específica sobre a norma geral e da obscuridade com relação à revogação do §1o e do §3o do artigo 26 da Lei no 9.514/97:

Por último, a embargante ainda sustenta que o acórdão embargado reconheceu a prevalência do disposto nos §§ 2o e 4o do artigo 248 do CPC em detrimento na norma específica preconizada na Lei no 9.514/97. Pontua que não houve pronunciamento expresso sobre a revogação do disposto nos §§ 1o e 3o, artigo 26, da Lei no 9.514/97, sendo necessário conhecer qual a regra de interpretação adotada pelo Julgador.

No entanto, desde já necessário esclarecer que a menção à regra prevista no artigo 248 do CPC, que permite o recebimento de intimações por funcionário da portaria, não teve o condão de negar vigência ao artigo 26, §§ 1o e 3o, do CPC, uma vez que as legislações apenas se complementam.

Com efeito, dispõe o artigo 26, §§1o e 3o, da Lei no 9.514/97:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário,
pelo oficial do competente Registro de Imóveis
, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 3o
A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído
, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la,
ou pelo correio, com aviso de recebimento
.”

Nota-se que, vencida a dívida, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, deve ser intimado, por oficial do competente Registro de Imóveis, para purgar a mora,
podendo a intimação ser promovida pelo correio com aviso de recebimento
.

Em nenhum momento se negou vigência aos referidos dispositivos, uma vez que a intimação da recorrente para purgação da mora foi feita, por solicitação do Registro de Imóveis, por correio, com aviso de recebimento, tanto na pessoa da representante legal da recorrente, Sra. Jovina de Oliveira Carvalho, como de todos os seus fiadores-procuradores, conforme demonstram os ARs juntados em diversas oportunidades nos autos.

Além disso, no caso vertente, a regra prevista no artigo 248, §§3o e 4o, do CPC, serviu para o reconhecimento da validade da entrega da notificação, sem que isso tenha representado violação à Lei no 9.514/97, uma vez que restou comprovada a entrega da notificação, via correio, no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, na linha do entendimento jurisprudencial destacado no item anterior.

A propósito, sobre a adoção da regra prevista no artigo 248, §§3o e 4o, do CPC, destaca-se:

“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo do réu. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia.
Notificação encaminhada ao endereço do devedor, em condomínio edilício, onde foi recepcionada por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Situação apta para tornar válida a citação, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC/2015, cuja regra também deve servir para reconhecimento da validade da entrega da notificação da mora ao devedor, como no caso concreto.
Ademais, o art. 2, § 2o, do DL 911/69 considera válida a entrega da notificação no endereço do devedor, ainda que a assinatura constante do aviso de recebimento não seja do próprio destinatário. Incompatibilidade da teoria do adimplemento substancial do contrato com a ação de busca e apreensão fundada em cláusula de alienação fiduciária em garantia. Precedente do C. STJ (REsp 1622555/MG). Como o autor não purgou a mora no prazo, torna-se irrelevante a informação de pagamento de algumas parcelas que se venceram posteriormente à parcela inadimplida. Percentual dos honorários fixado sobre inexistente condenação. Erro material. Correção de ofício, para estabelecer o valor da causa como base do cálculo. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido, com observação.”
(TJSP; Apelação Cível 1029973-53.2017.8.26.0562; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro: 11/10/2019) [Destaquei].

“APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. A notificação prévia do devedor deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69. 3.
No caso vertente, o devedor foi devidamente constituído em mora. A notificação extrajudicial, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, foi remetida ao endereço indicado na cédula de crédito bancário e recebida pelo porteiro do condomínio, consoante autorização do § 4o do art. 248 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.”
(TJDFT, Acórdão 1382379, 07002460920218070014, Relator: SANDRA REVES,

2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) [Destaquei].

Assim, tem-se que, também neste ponto, as alegações da embargante são incapazes de alterar a conclusão do julgamento, máxime porque inexistem omissões, obscuridades, contradições ou, ainda, erro material, que permitam o acolhimento destes aclaratórios.

É certo que a notificação da empresa embargante para purgar a sua mora se efetivou validamente e cumpriu sua finalidade, mas a recorrente em nenhum momento teve a intenção de efetivamente purga-la, valendo-se de infindáveis recursos para deixar de cumprir com sua obrigação.

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que a embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão, contradição ou quaisquer outros vícios ou premissas equivocadas, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Diante do exposto, em novo julgamento de todas as questões suscitadas, cada uma de per si, rejeito os embargos de declaração opostos por HE Participações Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022